Tribunal: TJDFT
Processo: 0700575-21.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LOTE COM MÚLTIPLAS UNIDADES RESIDENCIAIS. CRIME PERMANENTE. APREENSÃO DE ENTORPECENTES, BALANÇA DE PRECISÃO, NUMERÁRIO FRACIONADO, ARMA E MUNIÇÕES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolver corré e condenar o apelante pelos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo e munições de uso restrito. A defesa suscita nulidade da prova por violação de domicílio e alegado desvio de finalidade no cumprimento de mandado de busca em lote com residências distintas; no mérito, pleiteia a desclassificação da conduta relativa à droga para porte para consumo pessoal; subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no delito de arma, sua compensação com a reincidência e a fixação de regime inicial menos gravoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 3 questões em discussão: (i) definir se as provas obtidas no cumprimento do mandado de busca são nulas em razão da alegada extrapolação dos limites da ordem judicial e da violação de domicílio; (ii) estabelecer se a apreensão de pequena quantidade de droga autoriza a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei no 11.343/2006; (iii) determinar se a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento comportam alteração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A nulidade da prova não se configura porque os entorpecentes, o numerário fracionado e a balança de precisão foram apreendidos na parte térrea do imóvel, local em que o apelante se encontrava no momento do cumprimento da ordem judicial.
2. A mera existência de mais de uma unidade residencial no mesmo lote não conduz automaticamente à invalidade da diligência quando o contexto probatório revela situação de flagrante em crime permanente.
3. Os delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo possuem natureza permanente, o que autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar quando presentes elementos concretos, justificáveis a posteriori, indicativos de flagrante delito.
4. A materialidade do tráfico fica demonstrada pelo auto de apresentação e apreensão e pelos laudos periciais que atestam a natureza entorpecente das substâncias apreendidas.
5. A autoria do tráfico se comprova por conjunto probatório convergente formado por dados investigativos extraídos de aparelho celular, com registros de conversas, pagamentos, imagens de balanças e discussões sobre pesagem e valores, além da apreensão, no local em que o apelante estava, de droga, balança de precisão e dinheiro em notas fracionadas.
6. A pequena quantidade de droga, isoladamente considerada, não impõe a desclassificação para porte para consumo pessoal quando coexistem elementos concretos indicativos de mercancia ilícita.
7. A condenação pelo delito de posse de arma de fogo e munições de uso restrito se sustenta em depoimentos policiais harmônicos, formalização da apreensão e laudo pericial do armamento.
8. A absolvição da corré evidencia que o juízo de origem realizou apreciação individualizada da prova e afasta imputação automática aos ocupantes do imóvel.
9. A compensação entre a atenuante da confissão parcial e a agravante da reincidência se mostra correta em ambos os delitos, sem alteração das penas intermediárias.
10. A causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 é afastada porque a reincidência impede, por expressa vedação legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado.
11. O concurso material incide porque os crimes foram praticados mediante ações distintas, impondo a soma das reprimendas.
12. O regime inicial fechado é mantido em razão do montante da sanção aplicada e da reincidência, em consonância com os arts. 33, §§ 2o e 3o, e 59 do Código Penal.
13. Mantém-se, ainda, a custódia cautelar, diante da preservação dos fundamentos reconhecidos na sentença e da ausência de elemento apto a afastar a necessidade da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A alegação de nulidade por violação de domicílio não prospera quando os elementos probatórios demonstram que a apreensão relacionada ao tráfico ocorre no espaço em que o acusado se encontra e o contexto revela situação de flagrante em crime permanente. 2. A reduzida quantidade de droga não autoriza, por si só, a desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando há balança de precisão, numerário fracionado e dados investigativos pretéritos indicativos de mercancia. 3. A condenação por posse de arma de fogo e munições de uso restrito se mantém quando fundada em prova testemunhal convergente, apreensão formal e laudo pericial. 4. A compensação entre confissão parcial e reincidência é admissível na segunda fase da dosimetria. 5. A reincidência impede a incidência da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. 6. Mantida a condenação e preservados os fundamentos concretos da sentença, subsiste a custódia cautelar.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI. CPP, art. 386, VII. Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 33, § 4o. Lei no 10.826/2003, art. 16, caput. CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, I, 59, 69 e 77.